Tribunal: TJMT
Processo: 0001234-45.2017.8.11.0032
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001234-45.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELINO JESUS DOS SANTOS - CPF: 027.079.911-71 (APELANTE), EMANOEL RODRIGUES DE AMORIM MORAES - CPF: 058.855.331-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENIZIO FLORENCIO DOS SANTOS - CPF: 284.585.671-72 (VÍTIMA), ZENILDO AFONSO DE ARRUDA-PM (ASSISTENTE), ADÃO VIEIRA FILHO-PM (ASSISTENTE), JEAN MARCEL DE ALMEIDA E SILVA-PJC (ASSISTENTE), LUCÁCIO BARROSO DA SILVA-PJC (ASSISTENTE), ANIZIO FLORENCIO DOS SANTOS - CPF: 502.248.321-15 (ASSISTENTE), MARCELINO JESUS DOS SANTOS - CPF: 027.079.911-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. O EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Confissão extrajudicial confirmada por provas testemunhais. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Recurso defensivo interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, aplicação do princípio da insignificância e concessão de assistência judiciária.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação por furto qualificado, à luz do conjunto probatório constante dos autos; e (ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da insignificância, diante do valor da
res furtiva
e da presença de qualificadoras.

III.
Razões de decidir

4.

A materialidade delitiva está demonstrada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial, auto de apreensão, auto de entrega, nota fiscal da res furtiva e testemunhos colhidos no inquérito e na instrução processual.

5.

A autoria do delito é confirmada por testemunho ocular da vítima e por confissão extrajudicial do corréu, que implicou o apelante na prática do furto. Tais declarações estão corroboradas por depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência.

6.

Os depoimentos dos policiais são válidos e relevantes para a condenação, nos termos da jurisprudência pacífica, sendo consistentes e harmônicos com os demais elementos probatórios.

7.

Não se aplica o princípio da insignificância, considerando o valor da
res furtiva
, a presença das qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas) e a reprovabilidade da conduta.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão extrajudicial de corréu, quando confirmada por provas testemunhais e demais elementos do processo, é suficiente para embasar condenação penal. 2. A presença de qualificadoras e o valor da
res furtiva
acima do patamar de 10% do salário mínimo vigente inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I e IV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1897021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08/03/2022; TJ-MS, Apelação Criminal 0801288-50.2022.8.12.0007, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, 1ª Câmara Criminal, j. 14/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Emanuel Rodrigues de Amorim Moraes
contra sentença proferida pelo Juízo de Vara Única da comarca de Rosário Oeste/MT, que o condenou a pena de 3(três) anos 8(oito)meses e 27(vinte e sete) dias de reclusão em regime inicial de cumprimento de pena aberto, como o pagamento de 15(quinze) dias-multa pela pratica do crime descrito no art.155,
§4º, incisos I e IV, do CP.

Em suas razões, por intermédio da defensoria pública, o recorrente pugna pela absolvição nos termos do art.386, incisos IV, V ou VII, do Código de Processo Penal, como também pleiteia pela aplicação do princípio da insignificância, e a gratuidade da justiça.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Nesta instancia, a Douta Procuradoria Geral da Justiça, por intermédio do eminente Domingos Sávio de Barros Arruda manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de apelação Criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada ausência de provas “robustas” capazes de sustentar o édito condenatório. Impossibilidade. Provas concretas a demonstrar o acusado como autor do crime. Alegada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Não ocorrência. Qualificadora do rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Réu reincidente e possuidor de maus antecedentes. Pleiteada a isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais. Inviabilidade. Competência do Juiz da Execução Penal. Pelo desprovimento do recurso.(ID212095651)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Emanuel Rodrigues de Amorim Moraes contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art.
155,
§4º, incisos I e IV, do CP.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta no Inquérito Policial em epigrafe que, no dia 23 de abril de 2017, por volta das 14h20min, na residência da vítima, situada na rua filinto Muller, n° 174, Bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Rosário Oeste/MT, os denunciados MARCELINO JESUS DOS SANTOS e EMANOEL RODRIGUES DE AMORIM MORAES, em unidade de desígnios e adesão de condutas, subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, bem móvel consistente em 01 (um) ventilador, 40 cm, cor preto, da marca Britânia, equivalente a R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), pertencente a vítima BENÍZIO FLORÊNCIO DOS SANTOS (idoso), consoante ao laudo pericial de fls. 22/24 e auto de apreensão de fl. 25.

Segundo restou apurado, os denunciados planejaram adentrar na

Residência da vítima que é idosa e realizar um furto, o que de fato fizeram, Ocorre que, na data e local dos fatos, aproveitando da ausência da vítima na residência, arrombaram o cadeado que trancava a porta dos fundos, conforme laudo pericial de fls, 22/24 e, subtraíram da vítima BENÍZIO FLORÊNCIO DOS SANTOS, 01 (um) ventilador, 40 cm, cor preto, da marca Britânia, consoante ao auto de apreensão de fl. 25, equivalente a R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais).

Porém, o Sr. Anisio Florêncio dos Santos, que é irmão e vizinho da vítima, ao avistar os denunciados saindo da residência com a rés, desconfiado e com receio de verificar a casa, acionou a polícia militar que se fez presente no local, em diligências localizaram apenas o denunciado MARCELINO JESUS DOS SANTOS

Por fim, frisa-se que, em declaração prestada na delegacia, o denunciado MARCELINO JESUS DOS SANTOS, confessou a prática da conduta criminosa junto ao denunciado EMANOEL RODRIGUES DE AMORIM MORAES.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MARCELINO JESUS DOS SANTOS e EMANOEL RODRIGUES DE AMORIM MORAES, como incurso nas penas do artigo 155 (furto), § 4.° (qualificado), I (rompimento de obstáculo), IV (concurso de agentes), do Código Penal, requerendo que seja recebida e autuada esta e lhe instaure o devido processo penal, ouvindo-se as testemunhas e as vitimas abaixo arroladas, prosseguindo-se até final sentença, assim como com a fixação de um valor minimo para efeito de reparação de danos, ainda que exclusivamente morais (CPP, artigo 387, inciso.IV).”
(ID205585781)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A MATERIALIDADE da prática delituosa ficou sobejamente demonstrada por meio dos seguintes elementos probatórios: auto de prisão em flagrante delito (ID. 80435720 – fls. 06), boletim de ocorrência n. 2017.135482 (ID. 80435720), Laudo Pericial (id. 80435720-fls. 26/29), Auto de Entrega (id. 80435720-fls. 31/32), e pelas declarações das vítimas e testemunhas ouvidas na fase inquisitiva e em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Por sua vez, a AUTORIA delitiva restou demonstrada em relação ao acusado. Vejamos.

A Testemunha Zenildo Afonso de Arruda, Policial Militar, declarou que a guarnição foi acionada acerca do arrombamento e subtração de um ventilador da residência da vítima. Em seguida, obtiveram as características dos acusados com o irmão e vizinho da vítima, a testemunha Sr. Anízio Florêncio dos Santos, quando então partiram em diligências e localizaram o réu Marcelino, o qual foi preso e teria confessado a prática do furto em concurso de pessoas, relatando que a
res furtiva
estava sob a posse de Emanoel.

Quando ouvido em sede policial, a testemunha Anizio Florêncio dos Santos declarou que avistou Marcelino e seu cunhado Emanoel, vulgo “Caçula”, saindo da casa de seu irmão, ao tempo em que Marcelino portava consigo o ventilador furtado. Em seguida, se dirigiu à residência do irmão e constatou que o cadeado havia sido violado, razão pela qual acionou a Polícia Militar.

Em seu interrogatório, o acusado fez uso da prerrogativa de permanecer em silêncio.

Do exposto, vê-se que a testemunha ouvida em juízo apresentou versão harmônica com o que fora narrado na fase inquisitiva, bem como com os elementos de prova colhidos até o momento.

Nos termos do Tema 934 do Superior Tribunal de Justiça: “
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.”

Nos crimes contra o patrimônio praticados, em sua maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor “probante diferenciado”, sendo suficiente para demonstrar a atuação de duas ou mais pessoas na execução do roubo (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP; TJMT, AP N.U 0020347-81.2019.8.11.0042).

O crime, portanto, resta consumado, pois o bem somente retornou à posse da vítima após posterior apreensão, conforme Auto de Entrega (id. 80435720-fls. 31/32).

No que tange à qualificadora, evidencia-se o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, o qual está demonstrado no laudo pericial do local (id. 80435720-fls. 26/29), visto que os réus precisaram se utilizar de ferramenta para desprendimento, sendo necessária a aplicação de força para romper o cadeado que guarneciam a coisa e obstavam sua retirada.

Não há dúvidas ainda quanto ao concurso de pessoas, uma vez que as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que eram ao menos dois agentes.

Vale dizer que a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Neste sentido, trago à colação precedente do C. STJ,
in verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO ECORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE.PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ.ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEASCORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DEFLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe26/02/2019). (Grifos nossos).

Em consequência, a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas resta devidamente caracterizada nos autos, impondo-se sua aplicação.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para o fim de
CONDENAR EMANOEL RODRIGUES DE AMORIM MORAES
, como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos “I”, “IV” todos do Código Penal, nos termos do artigo 386, V, do Código de Processo Penal.”
(ID205585831)

I – DA ABSOLVIÇÃO

É certo que a materialidade delitiva, isto é, a ocorrência do fato típico de furto, encontra-se bem delineada e comprovada por meio dos documentos constantes nos autos, tais como o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o laudo pericial e o auto de entrega do bem. Tais elementos, somados às declarações colhidas na fase policial e em juízo, denotam que houve, de fato, a prática do delito de furto.

Entretanto, para que a condenação seja legitimamente fundamentada, é necessário que a autoria delitiva esteja comprovada de forma clara e inequívoca, afastando qualquer dúvida razoável quanto à participação do acusado no evento criminoso.

No que tange à autoria, observa-se que a condenação de Emanuel Rodrigues de Amorim Moraes encontra-se alicerçada em provas que, ao meu ver, são insuficientes para garantir a certeza exigida para um decreto condenatório.

O principal elemento probatório a vincular o réu ao delito é o depoimento da testemunha Zenildo Afonso de Arruda, policial militar que atendeu à ocorrência. Ele relata ter sido informado pelo irmão da vítima, Sr. Anízio Florêncio dos Santos, que teria visto o réu, acompanhado de outro indivíduo, saindo da residência com o ventilador furtado. Contudo, esse testemunho é essencialmente indireto, uma vez que o próprio policial não presenciou o momento exato da subtração. Vale dizer que a testemunha Anízio, que teria presenciado o evento, não compareceu em juízo para confirmação dos fatos, comprometendo, assim, a consistência das alegações acusatórias.

É importante ressaltar que o réu, ao ser interrogado, optou por exercer o seu direito constitucional ao silêncio, o que constitui uma prerrogativa processual que não pode ser interpretada em desfavor do acusado. O direito ao silêncio é um princípio consagrado em nosso ordenamento jurídico, que protege o réu de qualquer presunção negativa decorrente de sua recusa em depor.

Ademais, é imprescindível relembrar que o processo penal brasileiro é regido pelo princípio da presunção de inocência e pelo in dubio pro reo, segundo os quais, na dúvida, deve-se decidir em favor do réu. Tais princípios visam a assegurar que nenhum indivíduo seja condenado sem que haja provas suficientes que afastem qualquer incerteza quanto à sua culpabilidade.

O próprio STJ, no julgamento do AgRg no AREsp 1381251/SP, já ressaltou que, “
nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui valor probante diferenciado
”, mas que essa palavra precisa ser corroborada por outras provas consistentes e isentas de dúvida. No caso em tela, não se observa tal corroboramento. A ausência de elementos adicionais, somada à ausência do depoimento da principal testemunha ocular (o irmão da vítima), enfraquece a configuração da autoria e compromete a condenação.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação
. 2. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal , é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis. 3. Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação. 4. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico.
É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. Agravo regimental não provido.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
” (THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...] (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentese compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

Entretanto consigno que o panorama delineado nos autos não nos traz provas aptas a confirmar a autoria delitiva, não tendo restado totalmente evidente a pratica do furto qualificado, sendo viável a tese absolutória.

Logo, diante da fragilidade das provas quanto a autoria, a aplicação do princípio in dubio pro reo é medida que se impõe.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por Emanuel Rodrigues de Amorim Moraes, o absolvendo com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
da imputação que lhe foi feita.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (VISTA)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Emanoel Rodrigues de Amorim Moraes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e IV do CP, à pena de três anos, oito meses e vinte e sete dias de reclusão, em regime inicial aberto.

A pretensão recursal é absolutória, ao argumento de fragilidade de provas quanto à autoria e materialidade, além do pedido de aplicação do princípio da insignificância e assistência judiciária.

Iniciado o julgamento em plenário virtual, o eminente Relator – Des. Rui Ramos Ribeiro, apresentou o voto no sentido de dar provimento à súplica defensiva, após concluir que
“o panorama delineado não nos traz provas aptas a confirmar a autoria delitiva, não tendo restado totalmente evidente a prática do furto qualificado, sendo viável a tese absolutória”
, razão por que pedi vista dos autos.

Assim, após analisar minuciosamente o acervo probatório, peço vênia para divergir.

Inicialmente, convém registrar, acerca da dinâmica dos fatos, que, conforme consta na denúncia, no dia 23 de abril de 2017, os denunciados Marcelino Jesus dos Santos (autos desmembrados) e o ora apelante Emanoel Rodrigues de Amorim Moraes, subtraíram, mediante rompimento de obstáculo, um ventilador de 40 cm, marca Britânia, avaliado em R$ 245,00, pertencente à vítima Benizio Florencio dos Santos.

A materialidade e autoria delitivas estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 205585781 – Pág. 6), boletim de ocorrência n. 2017.135482 (Id. 205585781 – Pág. 6/7), Laudo Pericial (Id. 205585781 – Pág. 26/28), Auto de Apreensão (Id. 205585781 – Pág. 29/30), Auto de Entrega (Id. 205585781 – Pág. 31), Nota Fiscal da res furtiva (Id. 205585781 – Pág. 32), além dos depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Importante salientar que a res furtiva foi apreendida (Id. 205585781 –Pág. 29) e devolvida (Id. 205585781 –Pág. 31), tudo na mesma data do delito – 23.4.2017, mediante a apresentação de nota fiscal pela vítima.

Verifica-se do Termo de Depoimento (Id. 205585781 –Pág. 18), que a testemunha Anizio Florencio dos Santos, vizinho e irmão da vítima, relatou na fase administrativa que:

"Que era por volta das 14:15 horas quando viu Marcelino e seu cunhado CAÇULA saindo da casa do seu irmão, sendo que Marcelino estava carregando um ventilador; Que ficou desconfiado e foi até a casa de seu irmão e quanto se aproximou da porta dos fundos constatou que o cadeado estava arrombado, e com receio de entrar na residência o depoente acionou a Polícia Militar."

Ato contínuo, na mesma data, Marcelino Jesus dos Santos foi preso em flagrante (Id. 205585781 –Pág. 6) e, em seu interrogatório, aduziu:

“[...] QUE, estava indo para casa junto com seu cunhado Emanoel, vulgo ‘caçula’, quando o mesmo convidou o interrogado a entrar na casa do Sr. Benizio, ao que o interrogado disse que não iria entrar lá por que conhecia ele; QUE, Caçula entrou na residência sozinho arrombando o cadeado; QUE, o interrogado ficou sentado na calçada da vítima, e não participou do furto; QUE, CAÇULA foi quem saiu da casa carregando o ventilador; QUE, não sabe pra quem Caçula vendeu o ventilador”.
(Id. 205585781 –Pág. 21)

No mesmo sentido, os depoimentos prestados na fase inquisitiva pelos Policiais Militares Zenildo Afonso de Arruda (Id. 205585781 –Pág. 10/11) e Adão Luiz Vieira Filho (Id. 205585781 –Pág. 13/14).

E, em juízo, extrai-se que o Sargento Zenildo reiterou as informações prestadas na fase administrativa, ao declarar que no dia dos fatos foram acionados para verificar a ocorrência de arrombamento e a subtração de um ventilador da residência da vítima, e que ao colherem informações in loco, já que obtiveram as características dos acusados com o irmão e vizinho da vítima, a testemunha Sr. Anízio Florêncio, de modo que localizaram o acusado Marcelino que, então, confessou o crime de furto em concurso com seu cunhado Emanoel Rodrigues De Amorim Moraes, ora recorrente, e que este estaria com o produto do furto:

“(...)que tinham quebrado a porta lá e Furtado um ventilador aí. Fomos no local. É localizarmos, o irmão da vítima lá. Aí ele passou as coordenadas, dos suspeitos, aí em diligências, localizamos o Marcelino, e o outro rapaz a gente não localizou e esse Marcelino informou que ele (Emanoel) que estaria com o produto do furto, aí conduzimos o Marcelino para a delegacia. E finalizamos a ocorrência para a diligência do pessoal da polícia civil”.

Por sua vez, quando interrogado, o réu Emanoel Rodrigues de Amorim Moraes, em Juízo, usou do seu direito de permanecer em silêncio, havendo de se destacar que, por não ter sido Marcelino intimado da audiência, ocorreu a cisão do feito quanto a este (Id. 205585931 – Pág. 1/2).

Das provas coligidas aos autos, mostra-se evidente a prova da autoria do furto ocorrido, como bem firmado pelo juízo singular.

Além dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, de especial importância o relato do vizinho e irmão da vítima, Sr. Anísio Florêncio dos Santos, que viu os réus saindo da residência de seu irmão, na posse da res furtiva.

Também cabe destaque às declarações prestadas pelo corréu Marcelino, que na fase inquisitiva confessou a prática da conduta criminosa junto a Emanoel Rodrigues de Amorim Moraes.

Há de se ressaltar, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que caso não seja comprovada a existência de má-fé, seu teor constitui um importante elemento de prova e merece confiança, pois são revestidos de fé pública e realizados após compromisso.

Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, como bem destacado na sentença, o testemunho do policial Zenildo Afonso de Arruda, prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentando versão firme e coerente nas duas fases do processo, mostra-se suficiente para comprovar que os réus praticaram as condutas descritas na denúncia.

Se não bastasse, não podemos fechar os olhos para o fato de o réu ter confessado a prática do crime na fase policial, embora não tenha comparecido em juízo (eis que foi dispensado de sua oitiva pelo Ministério Público), suas declarações foram de grande importância para que os policiais desvendassem o caso, e inclusive, devolvessem a res furtiva à vítima.

Nesse ponto, anota-se que a “A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”, ou seja, no caso, a confissão do réu Marcelino foi de fato confirmada por outros elementos probatórios, como o depoimento da testemunha ocular Anísio Florêncio dos Santos que presenciou os réus saindo do local dos fatos com o ventilador em mãos.

Confira-se jurisprudência acerca do tema:

“(...) As provas colhidas nos autos, em especial a confissão extrajudicial do réu aliado ao depoimento judicial do policial, às declarações das testemunhas e à apreensão do objeto do furto na posse do réu, revelam-se suficientes para ensejar a condenação pela prática do crime de furto simples”.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 0801288-50.2022 .8.12.0007 Cassilândia, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 14/12/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2023).

No mais, afasta-se o princípio da insignificância, já que o valor da res furtiva, avaliada em 2017 em R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), não pode ser considerado insignificante, além do fato que a presença das qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de pessoas afastam a tese de pouca lesividade da conduta, já que incompatíveis com a aplicação do Princípio da Bagatela.

Assim o disposto no Enunciado Orientativo n. 44 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal, segundo o qual
“a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

Também nesse sentido:

“(...) 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada . 2. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A prática de furto qualificado por concurso de agentes ou por reincidência evidencia a reprovabilidade do comportamento e justifica o afastamento do princípio da insignificância. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ . 5. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1897021 SP
2021/0165620-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022). Destaquei.

Assim, diante da ampla análise do conjunto probatório, não se pode vislumbrar conclusão diversa senão a manutenção da condenação do apelante, posto que comprovada, de forma clara e evidente, a autoria delitiva, inexistindo motivos para desacreditar a palavra da vítima, máxime quando coerente e verossímil.

Por todo o exposto, peço vênia para divergir do voto do douto Relator e, por conseguinte, nego provimento ao apelo interposto por Emanoel Rodrigues de Amorim Moraes, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025